Tribunal: TJBA
Processo: 8014586-57.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8014586-57.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO DE AGUIAR VALENTE JUNIOR

APELADO: ORLEAN SILVA DE SENA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DE IGOR MASCARENHAS DE SENA
. ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I E 157, § 3° E 288, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI 8069/90. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA C/C CORRUPÇÃO DE MENORES, LATROCÍNIO E ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE APURARAM O FATO, ALIADOS À CONFISSÃO DOS COAUTORES, QUE INDICARAM O APELANTE IGOR COMO MOTORISTA DO GRUPO, ASSIM COMO ÀS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. AGENTE QUE ERA O MOTORISTA QUE CONDUZIA O VEÍCULO PARA DAR FUGA AOS COMPARSAS E ASSUMIU O RISCO DO RESULTADO MORTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA EMPREITADA CRIMINOSA. PRESCINDIBILIDADE DA PRÁTICA DO VERBO DO TIPO PENAL. TEORIA MONISTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFEITA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RÉU QUE ESTEVE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PLEITO DE AUMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE LATROCÍNIO COMETIDO PELO APELADO IGOR EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. NECESSÁRIA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NA FRAÇÃO MÁXIMA, PARA OS CRIMES DE ROUBO MAJORADOS. PROVIMENTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E ENTRE ESTES E A CORRUPÇÃO DE MENORES. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DELITOS PRATICADOS. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE A FORMAÇÃO DE QUADRILHA E OS DEMAIS DELITOS.
RECURSO DE ORLEAN SILVA DE SENA
. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE. CONDENAÇÃO BASEADA EM SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE OS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAL E EM JUÍZO. RÉU QUE NÃO FOI QUESTIONADO, NO INTERROGATÓRIO, ACERCA DA ALEGADA CONTRADIÇÃO, ASSIM COMO SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, NOS TERMOS DO ART. 187 DO CPP, INVIABILIZANDO CONCLUIR-SE PELA EXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA EM SUA CONDUTA.
IN DUBIO PRO RÉU
. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IGOR MASCARENHAS DE SENA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. RECURSO DE ORLEAN SILVA DE SENA PROVIDO.

1. Os elementos probatórios coligidos aos autos são fortes e suficientes para produzir a certeza necessária para dar respaldo ao decreto condenatório quanto aos crimes do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, art. 157, § 3°, e e art. 288, do Código Penal, art. 244-B, da Lei 8069/90, praticados pelo réu Igor Mascarenhas de Sena. Credibilidade dos depoimentos dos policiais. Corréus que confessaram o delito e indicaram o apelante Igor como motorista do grupo. Provas extrajudicias confirmadas em juízo.

2. Ao contrário do que alega a defesa do recorrente, "em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame”(AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). Assim, em se tratando de crime de roubo praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave. Precedentes. (STJ,
HC 37583 / SP
, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ. 21.06.2005). Tendo o agente concordado em participar do crime como motorista dos comparsas, objetivando recompensa pela empreitada criminosa, com emprego de arma de fogo, por estar dentro de uma só unidade complexa de fato, deve ser corresponsabilizado.

3. Acerca do pleito para recorrer em liberdade, não merece guarida uma vez que, tal qual mencionado na sentença recorrida, faz-se necessária a manutenção do decreto de prisão preventiva em desfavor do apelante, Igor Mascarenhas de Sena, visto que se encontram presentes os requisitos necessários à segregação cautelar. A materialidade e a autoria dos fatos restaram confirmadas, fazendo-se necessária a manutenção da prisão preventiva para, dentre outros fundamentos, garantir a ordem pública, levando-se em conta o
periculum libertatis
em razão da gravidade da conduta apurada, que repercutiu nos familiares e em toda a sociedade, bem como em vista da alta reprimenda constante da pena definitiva.

4. No que concerne à isenção do pagamento das custas processuais, tal pedido deverá ser formulados perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir-se a verdadeira situação econômica do condenado. Recurso não conhecido, neste ponto.

5.
RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
. Dosimetria.
Pleito de exasperação da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime
. Provimento. Tais circunstâncias devem ser negativamente valoradas tendo em vista que “a vida do Sr. Carlos Henrique Azevedo Sampaio foi ceifada na presença dos seus pais idosos, invertendo a lógica natural da vida, assim como de demais familiares, que estavam naquele restaurante a fim de comemorar ter ele conseguido o emprego que tanto sonhava”, causando traumas psicológicos e físicos a toda a família, especialmente aos seus genitores, conforme relatos das testemunhas em juízo.
P
leito de
exasperação da pena dos crimes de roubo na fração máxima em razão do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
. Causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo deslocada para a primeira fase. Aplicação da causa de aumento do concurso de agentes em sua fração máxima (1/2), tendo em vista que os crimes foram praticados em concurso de 04 (quatro) pessoas.
Pleito de aplicação do concurso materia
l de crimes
entre os roubos majorados e roubo qualificado pelo resultado morte, a formação de quadrilha e a corrupção de menores. Parcial provimento. Resta pacificado na jurisprudência que, quando, “num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal de crimes, nos moldes do art. 70 do Código Penal” (AgRg no HC n. 792.057/SP , relator Ministro Ribeiro Dantas , Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). O crime de corrupção de menor, por sua vez, foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra - Na hipótese dos autos, mediante uma única ação, o Apelante praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Quanto à organização criminosa, é crime autônomo e independente dos demais, configurando-se pela simples reunião de três ou mais pessoas com o propósito de cometer crimes, independentemente de este serem efetivamente praticados. Nesse contexto, deve ser reconhecido o concurso material entre o concurso formal anterior e o crime de associação criminosa, somando-se as penas aplicadas.

6.
RECURSO DE ORLEAN
SILVA DE SENA
: No crime de receptação, a aferição do dolo ou culpa deve ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, já quer não se pode penetrar no foro íntimo do agente. Nesse sentido, a prova do crime envolve, não apenas, a prova da aquisição do bem produto de crime, como também das circunstâncias que levam a concluir sobre a existência de dolo ou culpa na conduta. Verifica-se, na sentença, que o argumento utilizado pela magistrada de piso para condenar o apelante foi unicamente a existência de contradição entre o seu depoimento judicial e aquele prestado extrajudicialmente. Apesar disso, no interrogatório, não o questionou sobre as circunstâncias do fato, nem sobre a contradição alegada, não sendo possível concluir-se quanto à existência de dolo ou culpa na conduta perpetrada pelo réu, restando inviabilizada a sua subsunção ao tipo penal em comento, razão pela qual, pelo princípio do
in dúbio pro réu
, deve o mesmo ser absolvido.

7. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso do réu Igor Mascarenhas de Sena, parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido. Recurso de Orlean Silva de Sena provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
8014586-57.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelantes
IGOR MASCARENHAS DE SENA, ORLEAN SILVA DE SENA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e, como apelados,
IGOR MASCARENHAS DE SENA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE
IGOR MASCARENHAS DE SENA
E, NESTA EXTENSÃO, JULGÁ-LO IMPROVIDO, CONHECER DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E JULGÁ-LO PARCIALMENTE PROVIDO E CONHECER DO RECURSO DE ORLEAN SILVA DE SENA E JULGÁ-LO

PROVIDO,
pelas razões adiante alinhadas.